Tribunal: TJES
Processo: 0000071-95.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000071-95.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Estado do Espírito Santo
RECORRIDO: MARIO PEREIRA NEVES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000071-95.2020.8.08.0068
Origem
: Juízo de Água Doce do Norte - Vara Única
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: MARIO PEREIRA NEVES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PERDA DE PRÓTESE DENTÁRIA DURANTE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO. FALHA NO DEVER DE GUARDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil objetiva estatal pela perda de prótese dentária do autor durante internação hospitalar e arbitrou indenização por danos morais em R$ 4.000,00. A prótese, composta por 4 pinos e uma tela de ouro, foi retirada para o procedimento cirúrgico e extraviada sob a guarda do hospital público. O autor alegou constrangimentos, dificuldades alimentares e abalo emocional decorrentes do desaparecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. Há duas questões em discussão: (i) verificar que há dano moral indenizável no caso dos autos; e , se houver, (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte ré, na medida em que resta configurado dano moral indenizável. O desaparecimento da prótese dentária transcende o mero aborrecimento, afetando diretamente a dignidade, a comunicação social e a qualidade de vida do autor, tanto em razão da dificuldade para se alimentar, quanto com constrangimentos estéticos e emocionais.

4.
Quanto ao valor arbitrado pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00), tem-se que este atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem configurar enriquecimento ilícito da parte autora.

5.
Por fim, deixa-se de arbitrar honorários advocatícios ao advogado dativo, vez que estes já foram fixados pelo Juízo sentenciante no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

IV. DISPOSITIVO
6.
Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95). Sem custas por força de lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)